Tribunal: TJMT
Processo: 1034054-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034054-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KEVERSON JOGLI DE SOUZA SANTOS - CPF: 080.665.201-23 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), KEVERSON JOGLI DE SOUZA SANTOS - CPF: 080.665.201-23 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Organização criminosa. Pressupostos. Garantia da ordem pública. Ofensa ao princípio da presunção de inocência. Predicados pessoais. Suficiência das cautelares. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos das artes. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

(1) Inexistência de pressupostos da custódia cautelar; (2) a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência; (3) predicados pessoais favoráveis; (4) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1.
A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente.

2.
A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena e somente se dará os casos em que o
status libertatis
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo.

3. Os predicados pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva.

4. As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, dado o envolvimento e funções relevantes do paciente em tráfico de drogas com envolvimento de facção criminosa “Comando Vermelho”.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso.

2. A custódia constritiva não constitui pena, a elidir ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; PCP, arts. 312, 313 e 580; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante:

STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; HC 174102/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020; RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021;
TJMT,
Enunciado Criminal 43.

Doutrina relevante:

BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1034054-21.2025.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DRa. ALESSANDRA MARIA EZAKI – DEFENSORA PUBLICA

PACIENTES:

KEVERSON JOGLI DE SOUZA SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
KEVERSON JOGLI DE SOUZA SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 318633364).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2)
a prisão preventiva violaria o princípio da presunção da inocência
; 3)
o paciente
“possui residência fixa e exercia atividade laboral lícita”
; 4
)
as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada a prisão preventiva”
ou substituída por cautelares diversas (ID 318633362), com documentos (ID 318633363 ao ID 318633365).

O pedido liminar foi indeferido (ID 319985877).

O Juízo singular prestou informações (ID 325220880).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO RECOVERY III. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 324583878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.3.2024, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu denúncia contra o paciente e outros 119 (cento e dezenove) agentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (ID 318633365; PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 143592517).

Em 11.4.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

In casu, conforme será apontado a seguir, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (boletins de ocorrências, relatórios de investigação, relatórios de busca e apreensão, depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados), os quais apontam envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti.

[...]

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos acusados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados praticaram diversos delitos, sendo tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de, supostamente integrarem facção criminosa (“Comando Vermelho”).

Assim, a prisão preventiva se justificada, pois há indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, através de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que configura um crime permanente e expõe a sociedade a um risco concreto, uma vez que, conforme relatório de investigação, a reiteração delitiva dos acusados se mostra certa, de modo que a segregação da liberdade se torna necessária para evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Vale destacar também, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadrar-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF - HC 95.024/SP, 1a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)

Ainda, a par de circunstâncias individuais dos acusados [...], fato é que os crimes a eles atribuídos se adequam ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, ou seja, são crimes que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e do que consta na peça acusatória e no caderno investigativo e relatório técnico final n.o 23/2023/GIP/CIN/DI/PCMT (folhas referência aos autos baixados, parte 02), DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes acusados:

[...]

28) KEVERSON JOGLI DE SOUZA SANTOS, vulgo ‘BBR’ e/ou ‘JANDECLER’, uma vez que, o denunciado integraria o grupo criminoso, pois conversas apontam a sua atuação na comercialização de entorpecentes, inclusive, segundo o relatório (páginas 2797/2805, 3051, 3462, 3589, 3690), em uma das conversas o acusado solicita duas caixas de pasta base de cocaína, duas caixas de cocaína e 100 gramas de maconha (página 2803), apontando que seria ele também ‘lojista’ do grupo na cidade de Sorriso/MT. Há, portanto, indícios de que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 318633364; PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento [do paciente] em tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes oriundos da facção criminosa do “Comando Vermelho”, integrada por aproximadamente 120 (cento e vinte) denunciados e voltadas à comercialização de entorpecentes nas cidades de Sorriso/MT, Ipiranga do Norte/MT e Nova Ubiratã/MT, bem como no papel desempenhado pelo paciente, o qual atuaria
“na comercialização de entorpecentes [...] ‘lojista’ do grupo na cidade de Sorriso/MT”
(Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT – PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Por sua vez, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Em relação aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Outrossim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública ao se considerar o aparente envolvimento com facção criminosa [“Comando Vermelho”] e a função relevante exercida pelo paciente [
“lojista do grupo criminoso na cidade de Sorriso/MT”
] em associação criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas, conforme se extrai do Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT (PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o
“prosseguimento das atividades criminosas”
(STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025